Tribunal: TJES
Processo: 5004102-08.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004102-08.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: FABRICIA NEVES NASCIMENTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004102-08.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO:
FABRICIA NEVES NASCIMENTO

VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. PROMESSA ENTREGA IMEDIATA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação em que a parte autora, em resumo, afirma que encontrou a requerida no site da OLX ofertando uma casa, que seria adquirida através de carta de crédito. Aduz que firmou contrato com entrada de R$10.000,00 com promessa de que a casa lhe seria entregue em 3 meses. Após passado o período prometido, não teve o imóvel entregue. Por isso, acreditando ter caído num golpe, procurou o judiciário para resolução da demanda. Pleiteou danos morais e devolução da quantia paga.

2. O Juízo de origem julgou procedentes os pedidos iniciais para: “cancelo o contrato de consórcio em nome da autora junto à requerida administradora, condenando-a à restituição imediata à autora da quantia de R$10.230,64, atualizada monetariamente, a contar do desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação, bem como ao pagamento à autora do valor de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizado monetariamente, acrescido de juros legais a partir desta data”.

3. A administradora em seu recurso alega decisão ultrapetita, aduzindo que o julgador revisou as cláusulas contratuais de ofício. No mérito, alega ausência de vício de consentimento, requer a devolução com abatimento das taxas previstas no contrato, bem como, ausência de danos morais.

4. No caso concreto, não se verifica qualquer julgamento ultra petita. Embora não haja pedido expresso de “cancelamento do contrato” no termo de reclamação, tal providência constitui consequência lógica e necessária dos pedidos efetivamente formulados, quais sejam, a restituição dos valores pagos e a indenização por danos morais em razão da alegada invalidade da contratação, fundada em vício de consentimento decorrente de supostas falsas promessas na oferta do produto.

5. É importante destacar que, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, especialmente em demandas propostas por parte hipossuficiente e desacompanhada de advogado, prevalece a informalidade e a interpretação lógica e sistemática dos pedidos, nos termos dos princípios que regem a Lei nº 9.099/95, em especial a simplicidade, a informalidade e a busca da efetividade da tutela jurisdicional.

6. Nessa linha, o reconhecimento da resolução ou desfazimento do vínculo contratual não configura julgamento ultra petita, mas sim providência implícita e instrumental à própria procedência do pedido de restituição, sob pena de se manter vínculo contratual incompatível com a devolução integral das quantias pagas. Trata-se de mera consequência jurídica do acolhimento do pedido principal, e não de inovação na causa de pedir ou concessão de provimento autônomo não requerido.

7. No mérito, ainda que haja assinatura de contrato de adesão contendo cláusulas padrão acerca da natureza consorcial, tal circunstância, por si só, não tem o condão de afastar o vício de consentimento quando demonstrado que a formação da vontade foi influenciada por informação insuficiente ou ambígua. O dever de transparência deve ser analisado sob a ótica da realidade fática da contratação e não apenas sob a literalidade do instrumento firmado.

8. O dever de observar a boa-fé objetiva surge já na fase pré-contratual, em que são realizadas as tratativas, de modo que a informação enganosa repassada à autora representa violação do dever de informação previsto no art. 6º, III do CDC, além de implicar vício de consentimento quanto ao que foi entabulado.

9. Nesse contexto, é de rigor o reconhecimento da anulação do negócio jurídico, retornando as partes ao estado anterior. Portanto, comprovado o prejuízo correspondente a R$10.000,00 (Dez mil reais), é cabível a devolução da quantia despendida, sem abatimento de taxas.

9. Por fim, quanto ao dano moral, a frustração da legítima expectativa de obtenção de crédito habitacional, aliada ao dispêndio financeiro relevante e à necessidade de recorrer ao Judiciário para ver reconhecido o vício contratual, configura abalo que ultrapassa o mero dissabor contratual. O valor fixado em R$6.000,00 revela-se compatível com as circunstâncias do caso concreto, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

10. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

11.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da condenação, ou não havendo, do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)